Tribunal: TCU
Processo: 034.874/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 968/2020-TCU-Plenário Considerando que as prestações de contas do Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA), referentes aos exercícios de 2012 a 2017, foram julgadas irregulares pelo Plenário do Conselho Federal de Administração (CFA); Considerando as conclusões da unidade instrutiva deste Tribunal, no sentido de que "as irregularidades das contas do CRA-PA já motivaram duas intervenções (medidas extremas) do CFA, com afastamento dos conselheiros do Conselho Regional, em 2016 e 2019 (pç. 122-123); conclui-se presentes materialidade, relevância e risco altos para a Unidade Jurisdicionada"; Considerando que em razão de inspeção e diligência realizadas pela então Secex-PA viabilizou-se o levantamento e a confirmação da ocorrência de diversas irregularidades em gestões do CRA-PA (peça 83), como: "prática 'contumaz de uma espécie de parcelamento das supostas despesas incorridas': as notas fiscais são pagas sistematicamente com vários cheques de pequeno valor, sendo comum a ocorrência de cheques com a mesma data, ou com diferença de dois ou três dias, para pagamento da mesma nota fiscal (pç. 68-70); 'não foram identificadas justificativas para a efetivação dos pagamentos parcelados, tampouco para a emissão de vários cheques, no mesmo dia, a título de pagamento da mesma Nota Fiscal'; ausência de cópias de cheques na documentação contábil; grande número de cheques ao portador; não houve a correta liquidação da despesa, haja vista 'que não há discriminação dos serviços prestados, atinentes a cada um dos supostos pagamentos efetuados'; e impossibilidade de estabelecer o nexo de causalidade entre os recursos públicos e as despesas incorridas." Considerando que, segundo o art. 5o da IN TCU 71/2012, é pressuposto para instauração de tomada de contas especial (TCE): a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou dano ou indício de dano ao erário; os agentes públicos omissos e/ou os supostos responsáveis (pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que teriam dado causa ao dano ou indício de dano identificado; a situação que teria dado origem ao dano ou indício de dano a ser apurado, lastreada em documentos, narrativas e outros elementos probatórios que deem suporte à sua ocorrência; o exame da adequação das informações contidas em pareceres de agentes públicos, quanto à identificação e quantificação do dano ou indício de dano; a evidenciação da relação entre a situação que teria dado origem ao dano ou indício de dano a ser apurado e a conduta da pessoa física ou jurídica supostamente responsável pelo dever de ressarcir os cofres públicos. Considerando que a partir do exame de uma amostra de informações e documentos obtidos na diligência e inspeção foi possível evidenciar e especificar irregularidades, identificar responsáveis e quantificar, mesmo que parcialmente, o dano aos cofres do CRA-PA; Considerando que há a necessidade de complementação do levantamento dos pressupostos inerentes à TCE (identificação dos responsáveis e a quantificação dos danos ocorridos) e a elaboração da matriz de responsabilidade, por meio dos elementos já carreados aos autos e mediante novas diligências que se fizerem necessárias; Considerando que o art 8o, IN TCU 71/2012 e o art. 208 do RI/TCU estabelecem que a apuração do débito pode ser feita por: verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido; estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente não excederia o real valor devido. Considerando que, de acordo com o art. 47 da Lei 8.443/1992 (LO/TCU), o Tribunal de Contas da União ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de contas especial, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "c", todos do RI/TCU, e a partir das constatações e exames registrados na instrução da SecexTrabalho (peça 131), ACORDAM em: não conhecer das representações formalizadas pelo Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA); não conhecer das consultas formuladas pelo Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA); indeferir os pedidos de adoção de medida cautelar formalizados pelo Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA), ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão; conhecer da representação formalizada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e no, mérito, considerá-la procedente; converter o presente processo em tomada de contas especial; determinar à SecexTrabalho que complemente o levantamento dos pressupostos inerentes à TCE (identificação dos responsáveis e a quantificação dos danos ocorridos) por meio dos elementos já carreados aos autos e mediante novas diligências que se fizerem necessárias, encaminhando-se ao relator a correspondente instrução com as propostas de citações dos arrolados nos autos da TCE convertida. 1. Processo TC- Processo 034.874/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Federal de Administração (CFA). 1.2. Interessados: Conselho Federal de Administração (CFA); Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA). 1.3. Entidades: Conselho Federal de Administração (CFA); Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Luciana Cardoso Nascimento (OAB/PA 22481), representando Conselho Regional de Administração do Pará, José Célio Santos Lima e Francisco Carlos Lopes de Paula (peças 30 e 45); Marcelo Dionísio de Souza (OAB/DF 43963) e Maíra Fernandes Costa (OAB/DF 48913), representando o Conselho Federal de Administração (peça 19). 1.8. Determinações/Recomendações/Ciências: restituam-se os autos à SecexTrabalho para as providências ao seu encargo.